Tribunal: TJSP
Processo: 1019823-79.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os vícios construtivos alegados estão restritos à esfera patrimonial da apelante, não sendo objeto do pedido inicial.
2. O termo de vistoria foi assinado sem ressalvas pela apelante, não havendo conduta das apeladas que tenha violado seus direitos de personalidade.
3. Recurso desprovido.